Tribunal: TJDFT
Processo: 0746833-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SPC/SERASA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré BANCO BRADESCARD S.A., contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexistência de débito em nome da requerente junto à requerida, em relação aos contratos de no 00910158070 e 33300000007248339; determinar à requerida que se abstenha de proceder a cobranças em detrimento do autor acerca das dívidas relativas aos referidos contratos, sob pena de multa; determinar à requerida que se abstenha de proceder à negativação do nome do autor em cadastro de maus pagadores, sob pena de multa a ser fixada em eventual fase executiva, bem como condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Em preliminar, sustenta a tese de ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, argumenta que não houve demonstração do abalo moral causado com a suposta negativação do nome do autor. Pede a improcedência do pedido inicial. Subsidiariamente, a redução do valor arbitrado para o dano moral. Pede, ainda, a substituição da obrigação de fazer imposta ao banco por expedição de ofício ao SPC/SERASA, para que procedam a baixa da negativação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 56174967). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 56174970).
III. Prestigia-se a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados do processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Nesse passo, a afirmação na exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção. Preliminar rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
V. Aplica-se às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da súmula 297 do STJ. Ainda, na forma do art. 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante disposto no §3o, art. 14, do CDC.
VI. Neste contexto, a jurisprudência desta Turma Recursal é no sentido de que nas relações de consumo, todos os que participam da cadeia de fornecimento tem responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção. Logo, encontra-se caracterizada a responsabilidade do recorrente, por ser a empresa cessionária do crédito e por integrar a cadeia de fornecimento de serviços.
VII. No caso dos autos, o autor afirma ter recebido por parte das rés inúmeras cobranças de dívida que não reconhece, no importe de R$ 7.657,44 ("Produtos IBI" - R$4.205,61, em 04/12/2009 + R$ 3.451,83 - em 20/11/2009), tendo seu nome negativado junto ao SPC/SERASA. Consultando os documentos que instruem os autos, vê-se que está suficientemente comprovado que a negativação do nome do autor junto ao SPC/SERASA Experian (ID 56174937 - Pág. 1) ocorreu em razão de dívidas não adimplidas, porém já prescritas.
VIII. Traçado o quadro fático, vê-se que é indevida a manutenção da negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, de modo que a indenização por dano moral se dá na forma in re ipsa, por ofensa aos atributos da personalidade, a teor do art. 5o, incisos V e X, da CF/88.
IX. A fixação do quantum pelo Juízo de origem observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os montantes usualmente fixados em casos semelhantes, de modo que o valor de R$ 2.000,00 deve ser mantido. O pedido de substituição da obrigação de fazer é descabido, porquanto não há qualquer impeditivo para que o réu cumpra a obrigação que lhe foi atribuída, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.
X. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.